Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603638-70.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
20/09/2023
Número: 0603638-70.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ARI VALDIR DO NASCIMENTO
LOPES - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ARI VALDIR DO NASCIMENTO LOPES
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
ARI VALDIR DO NASCIMENTO LOPES (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724092
20/09/2023
13:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.481

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603638-70.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ARI VALDIR DO NASCIMENTO LOPES DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: ARI VALDIR DO NASCIMENTO LOPES
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS
REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA
INICIAL DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO
D E C O N T A S P A R C I A L E N Ã O
INFORMADOS, NOS TERMOS DO ART.
47 DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019.
FALHA GRAVE QUE COMPROMETEU A
REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E
FISCALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA DURANTE A CAMPANHA.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A ausência de registro na prestação
de contas parcial, de doações e gastos
eleitorais realizados anteriormente à data
inicial para entrega da parcial, e não
informados à época, nos termos do art.
47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019,
consiste em falha grave que compromete
a transparência, controle e fiscalização
das contas, quando atinge-se percentual
de irregularidade de 75,56% em relação
ao total de recursos movimentados
durante a campanha.

2. Contas desaprovadas.

Num. 43724092 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013553130300000042683554
Número do documento: 23092013553130300000042683554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:27:20

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ARI VALDIR DO NASCIMENTO
LOPES, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira -PMB, nas
Eleições de 2022.

O candidato apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022, prestação de
contas final entregue e confirmada em 01/11/2022, e retificadora em 30/06/2023.

Publicado edital, ID. 43403561, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, conforme certidão ID 43427785.

Emitido relatório de diligências ID 43608753, o candidato apresentou contas final
retificadora em 30/06/2023.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico
responsável pelo exame das contas emitiu parecer técnico conclusivo, ID 43640276,
manifestando-se pela desaprovação face à manutenção da irregularidade, já apontada no
relatório de diligências (ID 43608753), constante no item 9.1, referente a gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, não
informadas à época, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43602435, pela desaprovação,
eis que “(... ) as divergências entre a prestação de contas parcial e final somam R$ 57.490,00
(cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa reais) e representam 75,56% do total dos gastos
contratados na campanha, percentual significativo que impossibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

Num. 43724092 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013553130300000042683554
Número do documento: 23092013553130300000042683554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:27:20

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ARI VALDIR DO
NASCIMENTO LOPES, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher
Brasileira -PMB, nas Eleições de 2022.

Segundo o Parecer Técnico Conclusivo, os recursos utilizados na campanha do
candidato totalizaram R$ 76.600,00 (setenta e seis mil e seiscentos reais) e foram realizados
pagamentos de despesas no mesmo montante, não havendo, portanto, sobras de campanha.

A Seção de Contas Eleitorais opinou nos seguintes termos:

Item 8.1: Pela aposição de ressalvas em relação às receitas recebidas em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, porém não informadas à época,
ante o percentual inexpressivo frente aos recursos de campanha;

Item 9.1: Pela desaprovação das contas, vez que foram detectados gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, porém não
informadas à época, ante o alto percentual que representam frente aos gastos totais de
campanha.

Posicionamento igualmente adotado pela D. Procuradoria Regional Eleitoral,
conforme parecer (ID. 436024350).

Passemos à análise dos apontamentos (itens 8.1 e 9.1), conforme segue:

Item 8.1: Doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, não informadas à época

Do parecer técnico conclusivo, foi verificada inconsistência acerca de doações
recebidas anteriormente à entrega da prestação de contas parcial, porém não informadas à
época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Com efeito, o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019 traz previsão acerca da
Num. 43724092 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013553130300000042683554
Número do documento: 23092013553130300000042683554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:27:20

necessidade, por parte dos candidatos e partidos, de envio de relatórios financeiros dentro dos
prazos definidos, a fim de que estes traduzam a efetiva movimentação dos recursos financeiros
durante a campanha e permitam, tempestivamente, o controle, transparência e fiscalização das
contas de campanha pela Justiça Eleitoral e sociedade em geral:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento
da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. (grifos
acrescidos)

Não se olvida que as doações recebidas anteriores à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial e, não informadas à época, geraram uma divergência entre as
prestações de contas parcial e final no montante de R$ 500,00. Todavia, tal valor em questão
representa 0,66% do total de receitas de campanha, o que torna possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido, esta Corte Regional já se posicionou:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
NÃO VERIFICAÇÃO. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
PEQUENO VALOR. GRAVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº
23.607/2019, ART. 47, § 6º. ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS
BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CONTA OUTROS RECURSOS ABERTA
DENTRO DO PRAZO DE 10 DIAS PREVISTO NO ART. 8º, § 1º, I DA RES.-
TSE 23.607/2019. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VERBA PÚBLICA AO
CANDIDATO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA A
Num. 43724092 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013553130300000042683554
Número do documento: 23092013553130300000042683554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:27:20

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC E FUNDO PARTIDÁRIO
D I S P E N S Á V E L . I R R E G U L A R I D A D E A F A S T A D A . R E C U R S O
PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A fixação de prazos para a apresentação das contas parciais e de
relatórios financeiros tem a finalidade de garantir a transparência da
movimentação financeira da campanha e viabilizar a necessária
fiscalização concomitante pela Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos, demais candidatos e eleitores.

(...)

4. Contudo, se o atraso no envio dos relatórios financeiros se referir a
valores pequenos no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva no ponto,
em razão da aplicação do princípio da razoabilidade.

(...)

(Prestação de Contas nº 06003852320206160169, Acórdão de , Relator(a)
Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo
DJE, Data 20/07/2021)

Desta forma, a irregularidade em questão, ante seu percentual diminuto, enseja a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que, isoladamente
considerada, implica tão somente na aposição de ressalvas.

Item 9.1: Despesas realizadas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, não informadas à época

Da mesma forma, pela unidade técnica foram detectadas inconsistências em
relação a gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43724092 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013553130300000042683554
Número do documento: 23092013553130300000042683554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:27:20

O candidato prestador, em sua manifestação (ID. 43625719), alegou que “(...)
Quanto aos gastos omissos na Prestação de Contas Parcial, esclareço que de fato houve a falta
de comunicação ao contador responsável pela entrega, porém, como foram lançados
regularmente na Prestação de Contas Final, a devida análise técnica não ficou comprometida.”

Neste ponto, entende-se que merece guarida o parecer conclusivo técnico (ID.
43640276), elaborado pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, e o parecer da D.
Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 43602435), que opinaram pela desaprovação das contas de
campanha.

Isto porque o percentual de irregularidade em questão é bastante elevado, e, por
conseguinte, entende-se que o acompanhamento, controle, fiscalização e transparência da
efetiva movimentação dos recursos financeiros durante a campanha restaram comprometidos,
vez que cerca de 75,56% dos gastos eleitorais, ainda que realizados anteriormente à prestação
de contas parcial, não foram tempestivamente e devidamente informados.

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, há de se ressaltar que
os prazos previstos para entregas de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas
parcial e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos
candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e
sociedade em geral.

Em recente julgado, ocorrido na sessão virtual de 10.07.2023, esta Corte ao analisar
os autos de PCE nº 0603058-40.2022.6.16.0000, por unanimidade, nos termos do voto do relator,
Dr. Thiago Paiva dos Santos, firmou entendimento de que a omissão de gastos na prestação de
contas parcial em elevado percentual do total de despesas contratadas é falha grave, apta a
conduzir à desaprovação das contas. Confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO DE GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES.

1. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação
Num. 43724092 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013553130300000042683554
Número do documento: 23092013553130300000042683554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:27:20

de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na
prestação de contas final, cabendo a análise casuística da falha, em
especial quanto à sua dimensão e impacto global nas contas.
Precedentes do TSE.

2. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que atinge 18,66%
do total de despesas contratadas é falha grave, apta a conduzir à
desaprovação das contas.

3. A omissão de receitas na prestação de contas parcial pode ser superada
mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o impacto percentual no total de receitas não é significativo (no caso,
de 3,11%). Precedente deste Regional. Aposição de ressalva.

4. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305840, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133,
Data 13/07/2023)

Assim, examinadas as irregularidades, em que pese a inconsistência apontada no
item 8.1 represente percentual que ensejaria a aprovação com ressalvas das contas do
candidato, mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifica-se
que a irregularidade em questão (item 9.1), ainda que considerada de forma isolada, por si
só, já enseja a desaprovação das contas.

Nestas condições, em conclusão, mediante cotejo das irregularidades apontadas,
chega-se a um expressivo percentual de 77,22% de irregularidades em relação ao total de
recursos movimentados em campanha, motivo pelo qual, a desaprovação das contas de
campanha da candidato é medida que se impõe à prestação em exame.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas apresentadas por
ARI VALDIR DO NASCIMENTO LOPES, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo
Partido da Mulher Brasileira -PMB, nas Eleições de 2022, com fundamento no art. 74, III da
Resolução TSE n° 23.607/2019.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603638-70.2022.6.16.0000 - Curitiba -
Num. 43724092 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013553130300000042683554
Número do documento: 23092013553130300000042683554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:27:20

PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ARI VALDIR DO NASCIMENTO LOPES DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
do INTERESSADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: ARI VALDIR DO
NASCIMENTO LOPES - Advogado do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724092 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013553130300000042683554
Número do documento: 23092013553130300000042683554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 16:27:20